Tribunal: TJDFT
Processo: 0729947-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729947-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: D. G. D. P. M. D E C I S Ã O No Id 48557498 o apelado informa o descumprimento da tutela provisória que determinou à ré apelante autorizar e custear o fornecimento de bomba de infusão de insulina e sensor de monitoramento, tudo nos moldes da prescrição médica apresentada pela parte autora (Id 43210637). Em razão disso, requer que o feito seja retirado da pauta de julgamento (Id 48311253) enquanto não analisada a questão do descumprimento da tutela de urgência e que o apelante seja intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a tutela de urgência no que tange ao fornecimento dos insumos necessários ao apelado, de acordo com os relatórios médicos arrolados nos autos, sem prejuízo de incidência de multa diária em caso de novo descumprimento. Brevemente relatado. DECIDO. A efetivação da tutela provisória, consoante dicção do art. 297, p. único, do CPC, deve observar as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, in verbis: “Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.” Portanto, é impossível seu processamento nos mesmos autos, em grau de recurso, devendo a parte lançar mão da via própria. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados no Id 48557498. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento (Id 48311253). Intime-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora